Tribunal: TJMT
Processo: 1018433-52.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018433-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), FLAVIO PRATES DA FONSECA NETO - CPF: 062.569.228-40 (AGRAVANTE), PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA - CPF: 570.786.371-00 (AGRAVANTE), OSVALDO ROSA SOARES - CPF: 012.809.458-34 (AGRAVADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA (AGRAVANTE), MARIANGELA LOPES PRATES DA FONSECA - CPF: 570.803.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA - CPF: 570.786.371-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO PRATES DA FONSECA NETO - CPF: 062.569.228-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), ANA CRISTINA PRATES DA FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO PARCIAL DOS IMÓVEIS DO ESPÓLIO – DÍVIDAS DO ESPÓLIO – IMPEDIMENTOS – INOCORRÊNCIA – DELIMITAÇÃO DA ÁREA ADJUDICADA – DESNECESSIDADE – CONDOMÍNIO ENTRE OS CREDORES E OS HERDEIROS – VALOR DO IMÓVEL – NÃO IMPUGNAÇÃO PERANTE O JUÍZO
A QUO –
LAUDO HOMOLOGADO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA – NENHUMA DECISÃO NOS AUTOS IMPEDINDO A TRAMITAÇÃO DO INVENTÁRIO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Infrutíferas as tentativas de alienação do imóvel por meio de leilão judicial, possível se faz a adjudicação parcial do bem para pagamento dos credores.

Inexiste discussão sobre a delimitação da área, haja vista que os credores ficaram em condomínio com os herdeiros.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1018433-52.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA E OUTROS -
Id-178291163 contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
n.º 0026359-37.2007.8.11.0041
,
concluiu por
deferir

o pedido de adjudicação parcial dos bens imóveis, abaixo indicados, nos termos postulados pelos credores no id. 108084917, p. 7, de modo que:

a) Ao credor Espólio de Osvaldo Rosa Soares, deverão ser adjudicadas:

a.1) a área com superfície de 403,0528 hectares do imóvel da matrícula nº. 3.175, do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT (id. 102782812);

a.2) a área com superfície de 107,6469 hectares do imóvel da matrícula nº. 3.181, do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT (id. 102782826), em condomínio com Raimar Abílio Bottega; e

a.3) a área com a superfície de 12,6347 hectares do imóvel da matrícula nº. 3.206, do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT (id. 102782824);

b) Ao Credor Raimar Abílio Bottega, deverá ser adjudicada a área com superfície de 92,3531 hectares do imóvel da matrícula nº. 3.181, do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT (id. 102782826), em condomínio com o espólio de Osvaldo Rosa Soares.

Conforme se passará a expor, referida decisão comporta imediata reforma, já que:

i) embora na decisão ora agravada, a douta magistrada tenha deferido o pedido de adjudicação formulado pelos Agravados, não mencionou como será feita a divisão em termos de delimitação da área, uma vez que os limites somente existem na matrícula do imóvel;

ii) além da ausência de delimitação da área, a adjudicação neste momento processual é prematura, uma vez que ainda há discussão pendente a respeito da exclusão da meação na ação rescisória de n.º 123256/2014, tanto que o processamento do Inventário apenas foi retomado por força de decisão unipessoal e provisória conferido na rescisória;

iii) o deferimento da adjudicação implica em modificação definitiva da matrícula da propriedade, que no presente caso somente pode ocorrer mediante sentença transitada em julgado, a teor do que dispõe o artigo 167, inciso I, alínea 24 da Lei n.º 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), que desse já fica prequestionado;

iv) o valor dos imóveis adjudicados é superior ao valor do crédito dos Agravados.

Por estas razões, requer-se, por conseguinte, o conhecimento do Recurso e seu processamento na forma regimental.

Alegam que muito embora os Agravantes discorreram sobre a necessidade de delimitação da área sem, contudo, implicar em aceitação da decisão de adjudicação, mas apenas para não deixar de impugnar também este ponto, e também em atendimento ao princípio da eventualidade.

Afirmam ser necessário ao caso a identificação dos marcos onde estão localizados na superfície de terras as medidas “tocadas” a cada Agravado.

Asseveram que, permitir que mencionada decisão permaneça como está implica em grave e irreversível prejuízo aos Agravantes, isto porque há a real possibilidade de os Agravados escolherem a faixa de terra mais produtiva e rentável e aos Agravantes sejam dispensadas área improdutiva ou ainda áreas de reserva legal, protegidas pelo Código Florestal.

Ao contrário da fundamentação posta na decisão interlocutória agravada, o deferimento da adjudicação neste momento processual é precoce, uma vez que há discussão pendente a respeito da exclusão da meação na Ação Rescisória nº 123256/2014, tanto que o processamento deste feito apenas foi retomado por força de decisão unipessoal e provisória ali conferida, bem como a Lei de Registro em seu art. 167 (Lei 6.015/73) dispõe que somente será permitida a alteração de registro da matrícula de determinado imóvel após o trânsito em julgado das sentença que nos inventário e afins, adjudicarem bens de raiz de pagamento das dívidas da herança.

Outrossim, a decisão objurgada deferiu a adjudicação parcial dos imóveis de matrícula nº 3.175, 3.181, 3.206 e 3.180, todos registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Ocorre que, conforme atesta o laudo de avaliação (Id. 95636958), as 04 (quatro) áreas que fazem parte do acervo patrimonial, somadas, totalizam a superfície de 762,3058 (setecentos e sessenta e dois hectares, trinta ares e cinquenta e oito centiares).

Referido laudo apontou que o hectare dos imóveis equivale a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), motivo pelo qual foram avaliados de modo geral (fazendo a somatórias das áreas) no patamar de R$ 15.246.116,00 (quinze milhões, duzentos e quarenta e seis mil e cento e dezesseis reais).

Por sua vez, analisando o cálculo do débito atualizado apresentados pela parte Interessada de R$ 12.313.750,00 (doze milhões, trezentos e treze mil e setecentos e cinquenta reais), tem que um saldo de R$ 2.932.366,00 (dois milhões, novecentos e trinta e dois mil e trezentos e sessenta e seis reais).

Assim, realizando simples cálculos com base no hectare foi avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser retirado da pretendida adjudicação o equivalente a 146,6183 (cento e quarenta e seis hectares, sessenta e um ares e oitenta e três oitenta e três centiares).

Significa dizer que, dentre as áreas que compõem o acervo, deve ser excluída a totalidade da matrícula 3.180 (50 hectares) e 88,43% da matrícula nº 3.206, suficientes para saldar o débito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a decisão recorrida.

O recurso foi recebido pela Relatora em substituição legal –
Desa Marilsen Andrade Addário
, tendo sido atribuído o efeito suspensivo – Id-178612185.

Os Agravados apresentaram contrarrazões, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso – Id-181755694.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, manifestou pela inexistência de interesse público que legitima a intervenção ministerial – Id-182006664.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023